Tribunal: TJDFT
Processo: 0729290-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ABALO MORAL INDENIZÁVEL. NEGLIGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. PROPORCIONALIDADE.
1. A jurisprudência do c. STJ possui entendimento pacífico no sentido de que a responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal), ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao Código Consumerista.
2. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos, quer moral, quer material, causados ao consumidor, em decorrência da teoria do risco do negócio ou da atividade. Assim, é devida a condenação do fornecedor quando demonstrada a ocorrência do fato, o dano e nexo de causalidade, nos termos do art. 14 do CDC, salvo se provar a inexistência do defeito na prestação do serviço, o fato exclusivo do consumidor, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.
3. O quantum a ser fixado a título de danos morais deve ser arbitrado observando-se a capacidade econômica das partes, bem como a natureza, a extensão e as consequências das lesões sofridas pelo autor, sem perder de vista o caráter preventivo e punitivo da sanção, obedecidos os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. A indenização deve trazer ao indenizado, ao menos, a sensação de “justiça” quanto ao valor fixado em sua reparação/compensação, não podendo ser irrisório, sob o risco de não cumprir com o seu papel de desestimular as condutas ofensivas.
4. Considerando as diretrizes dos incisos I, II, III e IV do §2o do art. 85 do CPC, tem-se que 10% sobre o valor da condenação mostra-se compatível com as peculiaridades do caso em tela e remunera a contento o trabalho do advogado.
5. Negou-se provimento ao apelo.